Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-56.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704482-56.2020.8.07.0008 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES APELADOS: LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelo réu LEANDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES, conforme consta na Ata de ID 54898592, in verbis: “O Ministério Público apresenta recurso com espeque no art. 593, inciso III, “c” do CPP. A Defesa apresenta recurso com espeque no art. 593, inciso III, “a”, “b”, “c” e “d” do CPP, requerendo a apresentação de razões perante a Segunda Instância, nos termos do §4o do artigo 600 do CPP.” O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou as razões recursais no ID 54898600. E a Defesa do réu contrarrazoou o recurso da acusação no ID 54898604. Não foram apresentadas as razões recursais do réu. 2. Intimem-se a Defesa constituída pelo réu, a qual inclusive peticionou nos autos no ID 55570112 para informar ter apresentado contrarrazões ao recurso do MP, para apresentar as razões recursais. 3. Após, dê-se vista para a Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.